Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707871-86.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO DA COSTA APELADO: IMPACTO PNEUS E RODAS LTDA - ME, EUNICE DELMIRA GOMES D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que a apelação interposta veio desacompanhada da guia comprobatória de recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de ID 17492310. Desse modo, não se tratando de beneficiário da gratuidade de justiça, porquanto prejudicado o pedido inicial quando recolhidas as custas iniciais (ID 17492172 – p. 1), intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora